Tribunal: STF
Processo: RE 75570
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
Importação de soda cáustica, em conformidade com a Resolução n. 640/69,
do Conselho de Política Aduaneira.
Inconstitucionalidade desprezada.Motivação.
II. Recurso extraordinário não conhecido, porque ausentes seus
pressupostos.